Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. À luz dos artigos 867 e 870, do Código de Processo Civil de 1973, bem como dos artigos 231, 232 e 236, de igual diploma, inexiste previsão de que o edital de intimação da ação de protesto indique o ato normativo que está sendo discutido em ação subjacente. A ação de protesto, amparada no artigo 867, do Código de Processo Civil de 1973, tem por finalidade apenas a conservação e ressalva de direitos, documentando uma expressão de vontade, e serve, dentre outras finalidades, para a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil. A presença de erro material, no instrumento editalício, relativo ao ato normativo que deu ensejo ao recebimento irregular de adicional por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme julgamento concluído na Ação Popular no 330730/91, não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o expediente, porquanto incapaz, por si só, de violar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o procedimento não autoriza apresentação de defesa. Admitida a interrupção do prazo prescricional promovida pela ação de protesto, incide o disposto no artigo 9o, do Decreto 20.910/1932: A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A prescrição se reinicia apenas após a preclusão da decisão de encerramento do protesto.